Tribunal: STF
Processo: HC 265066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Habeas Corpus. Omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus protocolado em desfavor de acórdão do STJ em que não analisada tese defensiva relativa ao princípio da correlação, considerando o tipo de entorpecente apreendido e aquele atribuído ao agravante. 

    2. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando a necessidade de apreciação de pedido subsidiário para que o STJ se manifestasse sobre o ponto no writ lá impetrado. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes capazes de modificar o resultado do julgamento do agravo regimental em habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

    5. Apesar da existência do óbice processual ao conhecimento do writ quanto à matéria não apreciada pelo STJ por indevida supressão de instância, a questão foi analisada por ocasião do agravo regimental, não tendo sido verificada flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.

    6. Considerando a apreciação da tese defensiva por esta Corte Suprema para verificação de eventual ilegalidade, incabível acolhimento de pedido subsidiário para que órgão de instância antecedente promova nova análise.

    7. As alegações do embargante não demonstram a existência de omissão ou contradição, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada pela Turma.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.